Tribunal: TJBA
Processo: 0555833-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555833-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, DANIEL SILVA DOS SANTOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DISPENSA DE PROVA MÍNIMA DA EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAR DANO HIPOTÉTICO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ em face do Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos da Apelação Cível nº 0555833-98.2018.8.05.0001, o qual, apreciando embargos de declaração anteriores, deu-lhes parcial provimento para corrigir erro material e suprir omissão quanto ao pedido de indenização por danos materiais causados ao veículo de terceiro, todavia, rejeitou tal pretensão no mérito.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a ocorrência de contradição e omissão no Acórdão embargado, notadamente quanto à análise do pedido de indenização dos danos materiais ao terceiro (Alysson Barbosa Caldas) com base na cláusula RCF-V, à luz da documentação acostada, e à suposta omissão em relação à tese da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A embargante busca a reforma do julgado com efeitos modificativos.

III. Razões de Decidir

3. O acórdão embargado não padece de contradição, uma vez que, ao suprir a omissão quanto ao pedido de indenização dos danos materiais ao terceiro, examinou a questão em seu mérito e fundamentou a sua rejeição na ausência de comprovação efetiva da extensão dos danos e do nexo de causalidade, indicando a insuficiência dos elementos probatórios acostados (fotografias e boletim de ocorrência) para quantificar o prejuízo material e estabelecer sua liquidez.

4. Inexiste omissão quanto à tese da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), pois este instituto processual não exime o consumidor de produzir indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações, especialmente no que tange à prova do dano e de sua extensão. O acórdão embargado abordou a questão da insuficiência probatória, ressaltando a ausência de orçamentos, notas fiscais ou laudos periciais que permitissem a quantificação e liquidez dos danos materiais sofridos pelo terceiro, pressupostos inafastáveis para a procedência de qualquer pleito indenizatório material. Não se pode indenizar dano material hipotético ou presumido.

5. Os vícios de erro material na fixação do valor da indenização por danos morais e obscuridade na referência à Tabela FIPE já foram expressamente sanados pelo próprio Acórdão embargado.

6. A pretensão da embargante, em verdade, configura a rediscussão de matéria já analisada e decidida no mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração, cuja finalidade é integrar ou aclarar o julgado, e não promover o reexame da causa.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito de matéria devidamente analisada e fundamentada, tampouco a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, exime o consumidor de comprovar os indícios mínimos e a extensão do dano material alegado, cuja liquidez é pressuposto essencial para a condenação indenizatória
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração da Apelação Cível nº 0555833-98.2018.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ
, e, como embargada,
LIBERTY SEGUROS S.A. (atual YELUM SEGUROS S.A.)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o Acórdão embargado em sua integralidade, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)